Tribunal: TJPA
Processo: 0803116-19.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803116-19.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALCIR SANTOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA PENAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO.
ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 1º, DA LEI Nº 8.072/90
. 1. PLEITO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR OU MEDIDAS CAUTELARES DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19, DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS
.
INOCORRENCIA.
O paciente não comprovou de forma efetiva
se enquadrar em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19
, restringindo-se em alegar o alto índice de aglomeração e péssimas condições das cadeias, o que por si só, não torna obrigatório o deferimento do benefício
de responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva pela domiciliar,
devendo tal circunstância ser analisada em conjunto com as demais particularidades da situação em concreto,
nos termos do art. 318, II, do CPP.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido Liminar, assinado eletronicamente pelo Advogado José Lindomar Aragão Sampaio, em favor de
ALCIR SANTOS DOS SANTOS,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Castanhal/PA, nos autos do processo crime n° 0002188-90.2019.8.14.0015.

Narra a impetração que o paciente fora preso preventivamente no dia
31/07/2019
, e denunciado, em tese, pela prática delitiva do art. 121, §2º, IV, do Código Penal, c/c art. 1º, da Lei nº 8.072/90.

O impetrante requer, em síntese, que a segregação cautelar seja convertida em prisão domiciliar em face da propagação da pandemia pelo COVID-19 (novo coronavírus) devendo os sistemas carcerário e socioeducativo adotarem medidas preventivas rigorosas, considerando se tratar de população numerosa com alto índice de aglomeração e péssimas condições, e caso venha se confirmar a contaminação, a situação nas cadeias seria ainda mais catastrófica da qual já se encontra.

Alega que o paciente preenche os requisitos subjetivos dispostos do art. 114 da LEP, bem como invoca condições pessoais favoráveis (ocupação lícita, bons antecedentes e residência fixa).

Ao final pugna pela concessão de liminar para conversão da prisão domiciliar e aplicação de medidas cautelares alternativas à segregação, e no mérito, confirmação da Ordem.

Em seguida, os autos foram distribuídos à relatoria do DESEMBARGADOR LEONAM GODIM DA CRUZ JUNIOR,

pelo que indeferiu a medida liminar pleiteada, bem como requereu informações à autoridade coatora.

Em resposta, a autoridade coatora informou, em síntese, que s, temos a relatar o Ministério Público Estadual ofertou ação penal pública incondicionada contra Alcir Santos dos Santos, sob atribuição de o agente, no dia 03 de fevereiro de 2019, ter causado a morte de Arthur Cezar Rocha Santos (artigo 121, § 2º, IV do CPB, c/c art. 1º, I da Lei 8.072/90), fato ocorrido no Município de São João da Ponta.

A denúncia descreveu que, no dia 03 de fevereiro de 2019, por volta das 23h20, a vítima Arthur Cezar Rocha Santos se encontrava na Praça Central do Município de São João da Ponta, na companhia de sua tia Roziane Ferreira da Rocha, a namorada Jaqueline dos Santos Palheta e a amiga Thainá Raissa Lima dos Santos, oportunidade em que o acusado se aproximou do grupo e realizou disparos em direção à cabeça de Arthur, que estava de costas.

Ato contínuo, o paciente realizou outro disparo, o qual atingiu o abdômen da vítima. Em seguida, empreendeu fuga em uma motocicleta. Em razão da gravidade dos ferimentos, o ofendido morreu antes de receber atendimento médico.

As testemunhas presenciais Roziane e Jaqueline reconheceram o acusado e a motocicleta utilizada nos fatos, a qual era de propriedade de Rosa Sarmento, esposa dele. Por volta das 01h do dia 04 de fevereiro passado, uma equipe da Polícia Militar se dirigiu à residência do denunciado, porém não obteve êxito em localizá-lo.

Segundo informações de testemunhas, a causa da morte teria sido em razão de uma discussão entre o impetrante e a vítima horas antes em um campo de futebol, circunstâncias em que Alcir propalou publicamente que iria matá-lo.

Prossegue esclarecendo que a Decretação de prisão preventiva ocorreu em 31 de julho de 2019. A denúncia foi recebida, o paciente foi citado e apresentou resposta à acusação. A Audiência de instrução e julgamento designada para o dia 28 de novembro de 2019, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas ministeriais Jaqueline dos Santos Palheta, Roziane Ferreira da Rocha, Chrystiano Loureiro Rabelo, Adriana Coutinho da Cunha e Wagner de Barros Martins, testemunha de defesa Maria Rosilene Gonçalves Sarmento, assim como foi realizado o interrogatório do paciente.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais e postulou a pronúncia do agente pelo tipo do art. 121, § 2º, IV do CPB. A defesa requereu a impronúncia, nos moldes do artigo 409 do CPP. No

dia 17 de fevereiro último, esta autoridade judiciária prolatou decisão de pronúncia e manteve a prisão preventiva, considerando que a eventual liberdade de Alcir possibilitaria a aproximação com as testemunhas e familiares da vítima, assim como prejudicaria a salvaguarda da prova para o julgamento colegiado.

Em 30 de março de 2020, o causídio interpôs recurso de apelação, o qual ainda não foi recebido em razão da suspensão dos prazos processuais, conforme determinações previstas na Resolução 313/2020 do CNJ e na Portaria Conjunta do TJE/PA 005/2020 – GP/VP/CJRMB/CJCI.

Em 24 de março último, a defesa do paciente ingressou com pedido de prisão domiciliar com fundamento na difusão da doença viral em rastro mundial e alegou ser medida de humanidade.

No dia 01 de abril passado, esta autoridade judiciária, em cumprimento à Recomendação nº 62/2020 do CNJ, manteve a prisão preventiva de Alcir Santos dos Santos, a fim de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Na mesma oportunidade, o pleito de prisão domiciliar foi indeferido, por ausência de prova idônea, eis que não ficou comprovado qualquer dos requisitos previstos no art. 318 do CPP.

Por fim, este juízo entendeu que a recomendação do CNJ, não incide em eventos cuja gravidade seja acentuada, como é o caso do impetrante. Além disso, como medida de prevenção, a SEAP já implementou em todas as casas penais do estado o plano de contingências, determinado no art. 9º da referida Recomendação 62/2020 – CNJ, como forma de evitar e notificar a ocorrência da enfermidade.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A irresignação consiste em estabelecermos se faz
jus o paciente, a prisão domiciliar e medidas cautelares diversas da prisão
que a segregação cautelar
em face da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, por conta da pandemia do novo coronavírus.

No que tange ao pleito da defesa de aplicação de prisão domiciliar ao paciente, entendo não merecer guarida, uma vez que como se pode verificar os autos, o paciente não comprovou de forma efetiva se enquadrar em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19, restringindo-se em alegar o alto índice de aglomeração e péssimas condições das cadeias, o que por si só, não torna obrigatório o deferimento do benefício de responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, do CPP, devendo tal circunstância ser analisada em conjunto com as demais particularidades da situação em concreto.

Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO
DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Diante do exposto, acompanho parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/05/2020